Tribunal: TCU
Processo: 006.693/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Adalberto de Barros Pimentel contra o Acórdão 10374/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria, em razão do pagamento de rubrica judicial decorrente de plano econômico, cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado, consoante o Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.